Tribunal: TJDFT
Processo: 0735560-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735560-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: DIOGO TRANCHO DE AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.095. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. MATÉRIA DISTINTA. INAPLICABILIDADE. 1. A matéria afetada no tema 1.095, pela Segunda Seção do STJ, no REsp no 1.891.498 – SP, refere-se à aplicação da regra prevista no art. 53 do CDC ou, ao contrário, das normas previstas nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, quando há o inadimplemento do devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis. 2. A ordem de sobrestamento das ações e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão discutida no tema 1.095 do STJ não deve alcançar as demandas cujo objeto seja a rescisão unilateral de contrato de compra e venda, pelo comprador, por suposta mora da construtora na entrega do imóvel adquirido, por consistir em matéria diversa. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial no sentido de que os processos que tratam de rescisão contratual de compra e venda de unidade habitacional com cláusula de alienação fiduciária devem ficar sobrestados. Colaciona, para tanto, precedente do STJ (REsp 1.891.498/ SP - Tema 1.095), julgado sob o regime dos recursos repetitivos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.” (AgInt no AREsp 1951621/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.891.498/ SP (Tema 1.095), porquanto a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do referido paradigma. O acórdão bem explicitou a questão: “(...) o Tema 1.095 se refere à tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Na hipótese em análise, o adquirente de imóvel ajuizou, em face da construtora vendedora, ação de rescisão de contrato em razão do atraso na conclusão da obra e entrega da unidade objeto do negócio. Por sua vez, a matéria afetada no tema 1.095, pela Segunda Seção do STJ, no REsp no 1.891.498 – SP, refere-se à aplicação da regra prevista no art. 53 do CDC ou, ao contrário, das normas previstas nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. Nas palavras no Ministro Relator, Marco Buzzi, “não se questiona eventual ilegalidade do procedimento de execução extrajudicial do bem imóvel garantido por alienação fiduciária, mas, tão-somente, a forma de devolução dos valores financeiros pagos pelos devedores ao credor fiduciário durante a pactuação contratual”. Discute-se, portanto, no aludido Recurso Especial representativo da controvérsia, o inadimplemento do devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, enquanto o caso presente tem por objeto a rescisão unilateral, pelo comprador, por suposta mora da construtora na entrega do bem negociado. Nesse quadro, a presente demanda não se submete ao REsp repetitivo n.o 1.891.498 (Tema 1.095), de forma que não há impedimento ao prosseguimento e julgamento da ação.” (ID 31584877 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030